Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-85.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705501-85.2020.8.07.0012 RECORRENTE: V. C. D. L. RECORRIDA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. "DELEÇÃO DO CROMOSSOMO 12 P33". TRATAMENTO. PEDIASUIT. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 1.O custeio do tratamento de saúde recomendado à autora deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do disposto no verbete no 469 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2. O plano de saúde deve custear as despesas médicas necessárias ao tratamento da segurada. Na hipótese, houve a indicação de fisioterapia intensiva com o método Pediasuit. 3.O tratamento indicado conta com o reconhecimento do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO, sendo utilizado como meio empregado no tratamento de pacientes que convivem com patologias e desordens motoras, tais como paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, mielomeningocele, síndrome de Down, acidente vascular encefálico, traumatismo crânio. 4. O fato de não constar o tratamento rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não pode ser interpretado como barreira ao reconhecimento la legitimidade da pretensão exercida pelo utente do serviço, desde que indicado como essencial para a doença que o acomete. 5. Se a resistência da operadora do plano de assistência à saúde é baseada nos próprios termos do contrato não é juridicamente viável o reconhecimento da pretendida condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação aos artigos 12 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, sob o argumento de que restou patente a ofensa aos direitos da personalidade, por conta da indevida negativa da empresa seguradora, aborrecimentos que ultrapassam qualquer mero dissabor ou mero inadimplemento contratual. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 12 e 927, parágrafo único, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Diante do cenário delineado e da argumentação exposta, conclui-se que a pretensão ora exercida pela apelante, que pretende o pagamento da indenização em virtude dos alegados danos morais, não merece ser acolhida, diante da ausênica de repercussão do fato emquestão na esfera jurídica extrapatrionial da demandante. (ID 28823251). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023